Tribunal: TJPA
Processo: 0802110-92.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802110-92.2022.8.14.0133

APELANTE: KARLA ERIKA BITTENCOURT DIAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, KARLA ERIKA BITTENCOURT DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Karla Erika Bittencourt Dias contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos defeitos construtivos e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora pretende a condenação em danos morais, enquanto o banco sustenta incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão do FAR e da Caixa Econômica Federal no polo passivo e ausência de responsabilidade pelos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) determinar se a instituição financeira responde pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel; e (iv) verificar se os defeitos apresentados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil atua como instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, circunstância que lhe confere legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel.

4.

A competência permanece na Justiça Estadual, pois a atuação descrita nos autos não demonstra ingerência direta da instituição financeira na execução da obra capaz de justificar o deslocamento da causa para a Justiça Federal, incidindo a orientação da Súmula 508 do STF.

5.

O laudo técnico juntado aos autos identifica diversos vícios construtivos, incluindo desplacamento de pisos e revestimentos, infiltrações, vazamentos e falhas em instalações, constituindo prova suficiente da existência dos defeitos e dos prejuízos materiais suportados pela autora.

6.

O banco não impugna especificamente o conteúdo do laudo técnico nem produz prova apta a afastar suas conclusões, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

7.

Os elementos probatórios demonstram que os problemas decorrem de vícios endógenos da construção, revelados após a entrega do imóvel, impondo a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

8.

O dano moral decorrente de vícios construtivos não se presume e exige demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem direitos da personalidade, como risco à integridade física, inabitabilidade do imóvel ou sofrimento relevante devidamente comprovado.

9.

Os vícios constatados, embora aptos a justificar reparação material, não comprometem a segurança da edificação nem evidenciam situação excepcional de angústia, frustração intensa ou inviabilização da moradia, permanecendo no campo dos meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado.

2.

A competência para processar e julgar ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil por vícios construtivos em imóvel vinculado ao PMCMV é da Justiça Estadual, ausente demonstração de interesse jurídico federal apto a deslocar a competência.

3.

O laudo técnico não impugnado especificamente constitui prova suficiente da existência dos vícios construtivos e dos danos materiais decorrentes.

4.

O dano moral por vícios construtivos não é presumido e exige demonstração de efetiva lesão relevante a direitos da personalidade.

5.

A existência de defeitos construtivos sem risco à segurança, sem inabitabilidade e sem comprovação de sofrimento excepcional não autoriza indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406 e § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, 98, § 3º, 109, § 2º, 341, 355, I, 370, 373, I, e 464, II; Súmula 508 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2018; STJ, REsp nº 2.097.352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.288.145/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 23 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802110-92.2022.8.14.0133

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
(Adv. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, OAB/RN 5.553; OAB/PB 27.598-A; OAB/CE 44.762-A; OAB/SE 1.333-A)

APELANTE/APELADO: KARLA ERIKA BITTENCOURT DIAS
(Adv. Alexandre Augusto Forcinitti Valera, OAB/PA 13.253 - A)

TERCEIRO CESSIONÁRIO: ANTECIPEI PROCESSOS JUDICIAIS LTDA.
(Adv. Ana Carolina de Vasconcellos Marques – OAB/SC 59569)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A. e KARLA ERIKA BITTENCOURT DIAS,
irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora”.

Em suas razões, a Apelante Karla postula, em síntese, pela reforma da sentença, com vistas a condenação em danos morais, no importe de R$10.000,00.

O banco apelante, por sua vez, pleiteia em sede recursal o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, bem como sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, o chamamento do FAR – fundo de arrendamento residencial, representado pela CEF ao polo passivo da demanda, a ausência de responsabilidade indenizatória, tendo em vista ser mero agente financiador, bem como a inexistência de responsabilidade na devolução de qualquer valor.

Nesses termos, requer que seja conhecido e provido o apelo, com vistas a julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

A autora apresentou contrarrazões ao apelo do Banco.

Foi protocolizada petição nos autos, pugnando pelo deferimento da habilitação da Cessionária
Antecipei Processos Judiciais LTDA
no processo, como assistente litisconsorcial, à luz do artigo 109, §2º, do CPC.

Instado a se manifestar a d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recursos.

Registro, que a autora, ora Apelante é amparada pela gratuidade da justiça, tendo demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente, inexistindo nos autos, elementos que desconstituam essa condição, razão pela qual rejeito, de plano, a impugnação apresentada pelo Banco recorrente.

Pois bem.

Rememoro que consta da exordial que a Autora alegou existir vícios construtivos em seu imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil, tendo a r. sentença julgado procedente seu pleito, para condenar o Banco em danos materiais.

Com efeito, cinge a controvérsia recursal quanto à possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos vícios construtivos no imóvel adquirido pela apelante no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ou o reconhecimento da ausência de responsabilidade do Banco recorrente, com a consequente improcedência dos pedidos da exordial.

De início,
cabe reconhecer a legitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "
contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR
", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV
(...)" (PJe ID nº 29556737). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do
CDC
. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP. Agravo de Instrumento
2269761-71.2021.8.26.0000
; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022).

Já em relação a preliminar de
incompetência da justiça estadual
arguida, em razão da natureza federal do programa e da necessidade de participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão, esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira
.
Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual,
como no caso dos autos. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “
compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas.
(STJ. REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014). (APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência
.

No mérito, no tocante à tese recursal de ausência de responsabilização da Instituição financeira, melhor sorte não lhe assiste, explico.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero:

“*

Desplacamento geral dos pisos 2. Problema no sistema de esgoto (forro de PVC) 3. Ineficiência do interfone 4. Vazamento na torneira da pia da cozinha 5. Vazamento na torneira do banheiro 6. Manchas nos pisos 7. Infiltração pela esquadria 8. Desplacamento do azulejo e(ou) com som cavo”.

Em sede de contestação, o Banco ora apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, afirmando não estarem demonstrados os prejuízos sofridos, tampouco evidenciados os requisitos para configurar sua responsabilização.

Em réplica a Autora reiterou o reconhecimento da relação de consumo, com a inversão do ônus de prova, afirma que o Laudo Técnico de Engenharia, anexado, demonstra e individualiza os vícios construtivos encontrados no interior do imóvel. Alternativamente, caso o juízo entenda insuficiente o laudo anexo da inicial, pleiteou a realização de prova pericial para constatação dos vícios construtivos presentes no imóvel objeto da lide, com eventual direito a apresentação de quesitos e acompanhamento técnico.

Com efeito, bem ponderou o d. Juízo: “
entendo desnecessária a dilação probatória, especificamente quanto à produção de prova pericial no imóvel, porquanto o laudo técnico acostado à petição inicial é detalhado e suficiente para a formação do convencimento deste Juízo, uma vez que descreve de maneira minuciosa os vícios construtivos encontrados, apresentando, inclusive, a quantificação dos danos materiais. Importante destacar que tal laudo não foi impugnado de maneira específica pelo réu, o que faz presumir a sua veracidade, conforme o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil.
Quando instado a produzir prova contrária ou complementar, o réu informou não possuir mais provas a produzir
. Contudo, considerando que os elementos probatórios já existentes são suficientes para o julgamento da demanda, conforme dispõe o art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir as provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes para a solução da lide, indefiro a prova requerida pela parte autora. Outrossim, é de rigor o indeferimento de perícia técnica, quando for desnecessária à vista dos elementos já insertos nos autos (artigo 464, II, do CPC). Por isso, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o caso comporta o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)
”.

Logo entendo que,
ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos.

Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo.

Já no que pertine ao pleito da Apelante Karla, esclareço que a indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

A jurisprudência pátria costuma reconhecer o dano moral nas hipóteses de vícios construtivos, nas seguintes situações: quando há
risco à vida ou à saúde:
como fiação exposta ou risco de desabamento; quando presente a
inabitabilidade:
o morador é obrigado a sair do imóvel para a realização de reparos; quando presente
frustração e angústia:
o sonho da casa própria transformado em dor imensurável.

No caso dos autos, entendo que os vícios construtivos constatados não acarretam riscos que afetem a segurança do imóvel e comprometam a vida da autora e de sua família, tampouco restou demonstrado a angústia e frustração sofrida, não ultrapassando a narrativa genérica constante dos autos em meros aborrecimentos.

Sendo assim, entendo não comprovado nos autos o dano moral, motivo pelo qual merece improvimento o pleito de indenização.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando, contudo, o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A controvérsia recursal consiste em definir a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos, o cabimento da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e não apenas como mero agente financeiro.

4. Os vícios construtivos em imóvel do programa habitacional, por si sós, não configuram dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão a atributos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

5. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, e a correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo, data que a sentença corretamente estabeleceu como sendo a do laudo pericial que fixou o valor da indenização .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de Apelação desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: 1 . A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pelos vícios construtivos apurados em imóvel. 2. A falha na prestação do serviço por vícios construtivos
não gera dano moral presumido, exigindo a comprovação de grave lesão à personalidade do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados: CC, art . 405; CDC, arts. 7º e 14; STJ, Súmula 43; Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, item 3.3.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1 .843.478/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23 .08.2021; STJ, REsp 1.234.567/PB, Rel . Min. Nome, Segunda Turma, j. 10.08 .2024.
(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 08315574320218150001, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível).

-------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAIXA 1. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação da CEF contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Caixa Econômica Federal em indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios de construção de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 2 . No presente caso, a Caixa Econômica Federal interpôs dois recursos de apelação. Ocorre que, com a interposição do primeiro recurso, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa, motivo pelo qual a segunda apelação interposta não pode ser conhecida. 3. Nos contratos em que recursos do FAR forem utilizados para a construção de imóveis do PMCMV, a Caixa não atua apenas como agente financeiro, mas também na qualidade de gestora do respectivo Fundo, caso em que, conforme a pacífica jurisprudência do TRF da 1ª Região, responde por eventuais vícios de construção verificados nos imóveis e atraso na realização das obras . 4. O STJ, no Tema 960 dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que a existência de relação de consumo entre os adquirentes de imóveis e as incorporadoras/construtoras desses imóveis, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida, é definida pela faixa de renda dos beneficiários. 5. Definiu-se que, em relação à faixa 1, não há relação de consumo entre o beneficiário do programa e a construtora . Ela apenas existe nas faixas 1,5; 2; e 3. De acordo com o Tema 960, "a operação mais se assemelha a um benefício social com contrapartida do que propriamente a um contrato de compra e venda de imóvel". 6. No contrato mantido entre a CEF e o beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 não prepondera uma relação de direito civil, típica de consumo, de ótica individualista, mas uma relação constitucional-administrativa, informada pelo princípio da solidariedade social (art . 3º, I, CF). 7. No que diz respeito ao ônus da prova, é pacificado no STJ a sua inversão nos processos que discutem vícios de construção no Programa Minha Casa Minha Vida, em virtude da "evidente assimetria técnica, informacional e econômica entre as partes" (REsp n. 2 .097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art . 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade" (STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, 2T, DJe de 15/08/2014). 9 . In casu, o laudo pericial cumpriu com as diretrizes estabelecidas em juízo. O perito respondeu todos os quesitos propostos, esclarecendo a abordagem metodológica empregada e fornecendo uma descrição minuciosa de todos os espaços vistoriados. Assim, a prova pericial produzida nos autos é hígida e está livre de qualquer irregularidade que possa invalidá-la. 10 .
Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel
" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018) . 11. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: (AC 1012080-50.2020.4 .01.3900, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 14/08/2023) (AC 1022400-19.2020.4 .01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 19/07/2023) (AC 1024617-35.2020.4 .01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 24/07/2023). 12.
Na espécie, é incabível indenização por danos morais, tendo em vista que a alegação da parte recorrente refere-se a pequenos vícios construtivos em seu imóvel, sem comprovação de uma violação substancial e excepcional de seus direitos da personalidade. Conforme consta no próprio laudo, não houve risco de inviabilização da moradia do imóvel.
13. Apelação parcialmente provida, para afastar a condenação em danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, cada uma das partes deve arcar com metade dos honorários fixados na origem.
(TRF-1 - (AC): 10232409220214013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM, Data de Julgamento: 10/07/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/07/2024 PAG PJe 10/07/2024 PAG)

Por fim, em relação ao
pleito de habilitação/substituição processual
formulado em razão de alegada cessão de crédito celebrada entre a parte credora originária e terceiro cessionário, entendo que os reflexos processuais decorrentes da cessão, especialmente aqueles relacionados à legitimidade para promover a execução do título judicial e receber eventual crédito reconhecido em juízo, podem ser adequadamente apreciados quando instaurada a fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual, por razões de economia processual e de adequada condução do feito, visando evitar tumulto processual, reputo mais adequado relegar a apreciação do pedido para a fase de cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 01/07/2026